Tribunal: TJDFT
Processo: 0001978-33.1997.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001978-33.1997.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PIZZARIA ROMANINA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REDUÇÃO PARA CINCO ANOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial, fundada em contrato particular de confissão de dívida, no valor de R$89.717,16 (oitenta e nove mil setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, vencendo a primeira em 18/11/1995 e a última em 18/10/1997. 2. Segundo o disposto nos arts. 172, I, 173 e 177, todos do Código Civil de 1916, a ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente prescreve em 20 (vinte) anos, sendo interrompida pela citação e recomeçando a correr da data do último ato do processo para a interromper. 3. Com o advento do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular foi reduzido de 20 (vinte) para 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do aludido diploma normativo. De acordo com a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC, a prescrição é regida pelo prazo estipulado na nova legislação, quando o prazo em curso ainda não tenha atingido a metade do previsto na lei anterior, com o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal ocorrendo a partir da data da entrada em vigor do Código Civil vigente (11/1/2003). 4. No caso, entre a data do inadimplemento do contrato de confissão de dívida (outubro de 1996) até a entrada em vigor da nova lei material civil (11/1/2003), não havia transcorrido mais da metade (10 anos) do prazo prescricional estabelecido no código revogado (20 anos), devendo ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos previsto na lei atual (art. 206, § 5o, do CC). 5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, de forma a extinguir o processo (art. 921, § 5o, do CPC). 6. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, consoante a dicção do art. 206-A do CC - A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão - e o verbete de súmula n. 150 do STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 7. Suspenso o feito desde a data da entrada em vigor do Código Civil (11/1/2003), em razão de não terem sido encontrados bens dos executados passíveis de penhora, decorreram mais de 19 (dezenove) anos até o dia da prolação da sentença (3/2/2022), sem que qualquer constrição patrimonial tenha sido efetivada nos autos. Dessa forma, impõe-se o reconhecer a prescrição intercorrente do crédito exequendo. 8. A par de tal quadro, deve ser mantida a conclusão da sentença, ainda que por outros fundamentos, para extinguir o processo de execução nos termos dos arts. 921, § 5o e 924, V, ambos do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 10, sustentando a impossibilidade de se declarar a prescrição intercorrente, sob pena de ofensa ao princípio da não-surpresa, ao argumento de não lhe teria sido franqueada a oportunidade de se manifestar sobre o fim da execução; b) artigo 1.056, asseverando a ausência de prescrição intercorrente, porquanto o termo inicial do prazo seria a data da entrada em vigência do novo codex. Afirma que teria atendido todas as determinações judiciais e promovendo o andamento regular do processo, inexistindo inércia ou desinteresse. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, OAB/DF 37.808 e OAB/SP 321.781. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.056 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, o crédito de R$89.717,16 (oitenta e nove mil setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos), objeto do contrato particular de confissão de dívida de ID 34013068, p. 1/2, seria pago em 24 (vinte e quatro) parcelas, sendo a primeira em 18/11/1995 e a última em 18/10/1997. Caracterizado o inadimplemento contratual em outubro de 1996, conforme as notificações extrajudiciais juntadas aos autos (IDs 34013068, p. 7/17), o apelante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em 5/6/1997 (ID 34013066), com a citação dos executados tendo sido realizada no dia 2/7/1997 (ID 34013073, p. 2), antes, portanto, da vigência do Código Civil de 2002. Com o advento do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular foi reduzido de 20 (vinte) para 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC. [1] De acordo com a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC, em se tratando de prazo em curso que ainda não tenha atingido a metade do previsto na lei anterior, a prescrição é regida pelo prazo estipulado pela nova legislação, com a contagem do prazo iniciando da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, qual seja, o dia 11/1/2003. (...) No caso, entre a data do inadimplemento do contrato de confissão de dívida (outubro de 1996) até a entrada em vigor da nova lei material civil (11/1/2003), não havia transcorrido mais da metade (10 anos) do prazo prescricional estabelecido no código revogado (20 anos), devendo, portanto, ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos previsto na lei atual (art. 206, § 5o, do CC). (...) A par de tal quadro, conclui-se que o prazo da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial constante dos autos (contrato particular de confissão de dívida) é de 5 (cinco) anos e o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal se dará a partir da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003). Na espécie, a execução está paralisada há mais de 24 (vinte e quatro) anos, pois desde a suspensão do feito em 6/10/1997 (ID 34013082), após tentativa infrutífera de localização de patrimônio dos devedores, até o dia 3/2/2022, data da prolação da sentença (ID 34014054), o exequente não promoveu a efetiva penhora de bens dos executados. Dessa forma, verifica-se que desde a data da entrada em vigor do Código Civil (11/1/2003) o feito executivo está suspenso, em razão de não terem sido encontrados bens dos executados passíveis de penhora. Nesse contexto, decorridos mais de 19 (dezenove) anos até o dia da prolação da sentença (3/2/2022), sem que qualquer constrição patrimonial tivesse sido efetuada nos autos, impõe-se reconhecer a caracterização nos autos da prescrição intercorrente do crédito exequendo (ID 35724064 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024